Tribunal: STF
Processo: RE 1359338
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - INCIDÊNCIA DE ISS SOBRE ATIVIDADES DE EMISSÃO, CONCESSÃO, ALTERAÇÃO OU CONTRATAÇÃO DE AVAL, FIANÇA, ANUÊNCIA E CONGÊNERES, PRESTADA POR ESTABELECIMENTO BANCÁRIO - ATIVIDADES QUE MATERIALIZAM COM A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DO QUAL SE TRATA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (O BANCO DEVE SATISFAZER O CRÉDITO SE SEU CLIENTE, QUE O ASSUMIU PERANTE TERCEIRO, NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DEVIDO) - INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI Nº 13.701/03 JÁ RECONHECIDA PELO C. ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP - AUSÊNCIA DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO - HONORÁRIOS FIXADOS EM PATAMAR REDUZIDO FACE AOS PARÂMETROS DO ART. 20, § 3º, CPC - ELEVAÇÃO DO VALOR DA VERBA HONORÁRIA - NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO CONTRIBUINTE E DADO PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA, DA MUNICIPALIDADE, PARA ELEVAR O VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA R$ 25.000,00.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 153, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Tanto o aval, como a fiança (e operações congêneres) se constituem por contrato firmado pelo banco (que garante o pagamento de certa obrigação), mediante remuneração fixada pelo estabelecimento bancário. O objetivo do contrato é garantir ao credor do cliente do banco, que contrata o aval ou fiança, o pagamento de outra obrigação, que vincula o citado cliente e terceiro (beneficiário). Assim, cuida-se de verdadeira prestação de serviço. O banco assume, portanto, obrigação de fazer: efetuar pagamento do crédito caso o devedor originário (seu cliente e contratante) não satisfaça a obrigação que ele próprio assumiu contratando com terceiro. Não se cuidando de operação de crédito, mas de garantia, está isenta de IOF (competência da União). A lei atacada pelo banco recorrente, portanto, não viola a competência tributária da União Federal.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Tributário. ISSQN sobre operações de aval, fiança bancária, anuência e outros. Enquadramento no item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Multa de ofício. Ausência de efeito confiscatório. Juros de mora sobre a multa. Questão infraconstitucional. 1. Não houve negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação no acórdão recorrido, uma vez que a jurisdição foi prestada no caso mediante decisão suficientemente motivada, não obstante contrária à pretensão do recorrente, tendo o Tribunal de origem explicitado suas razões de decidir. 2. É infraconstitucional a controvérsia atinente ao enquadramento das operações de aval, fiança bancária, anuência e outras no item 15.8 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/03, para fins de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN). A ofensa ao texto constitucional, se ocorresse, seria indireta ou reflexa. 3. O STF possui orientação de que as multas de ofício que não extrapolem 100% do valor do débito não importam em afronta ao art. 150, IV, da Constituição Federal. 4. A questão da incidência de juros de mora e correção monetária sobre a multa aplicada foi decidida à luz da legislação local (Decreto nº 52.703/11). Incide no caso a Súmula nº 280 da Corte. 5. Agravo regimental não provido, afastando-se a aplicação da multa, porquanto não se atingiu a unanimidade prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015. 6. Não há majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (ARE 1.272.600-AgR-segundo, Primeiras Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/6/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. PRESTAÇÃO DE FIANÇA, AVAL E OUTRAS GARANTIAS. ITEM 15.08 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR 116/2003. LEI MUNICIPAL 13.701/2013. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279. PRECEDENTES. REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.105.607-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/8/2019)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente